Tribunal: STF
Processo: ARE 1466094
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZO RECURSAL OU DE FERIADO LOCAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Conforme o art. 1.003, § 6°, do Código de Processo Civil e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incumbe ao recorrente comprovar a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazo recursal no ato da interposição do recurso.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.